Tribunal: TJSP
Processo: 2012394-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2012394-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELTON
RENAN DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012394-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2012394-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Welton Renan do Nascimento
Comarca: São Paulo
Voto no 47.839
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Capital.
Relata que prisão em flagrante ocorreu no
dia 27 de janeiro de 2020, pela suposta infração ao artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006. Aduz que a custódia não pode persistir, já que
não há qualquer prova segura de envolvimento no comércio de
drogas, mas somente de dependência
química.
Alega
que
registro de fato criminoso antigo não serve para justificar a
segregação
cautelar.
Invoca
a
aplicação
das
garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Pleiteia a
concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogado o decreto de
prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 61),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 64-65).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 68-72).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012394-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
27 de janeiro de 2020, quando mantinha em depósito, para fins de
entrega
a
consumo
de
terceiros,
19
porções
de
cocaína,
acondicionadas em recipientes plásticos tipo “Eppendorfs”, com peso
líquido de 10,3g, droga sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que foram
encontradas 84 embalagens plásticas idênticas às que continham
cocaína.
Quanto ao pedido de liberdade provisória,
em que pesem as razões da insurgência da impetrante, entende-se
não merecer acolhida o pedido.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito
embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012394-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Por fim, as alegações da impetrante, no
sentido de que o paciente é usuário de drogas, versam, na verdade,
sobre matéria atinente ao mérito da ação penal, sendo esta via
inadequada à discussão, posto que dotada de cognição sumária e
superficial. Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade
estão presentes, a indicar que a prisão encontra amparo nas
hipóteses descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal.
A
circunstância
de
ser
o
acusado
dependente químico, não exclui a hipótese de ser, também,
traficante, principalmente porque o delito de tráfico possui conteúdo
múltiplo, não sendo imprescindível que se dedique à venda de droga,
bastando que ceda, a qualquer título, para que terceiros dela se
utilizem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012394-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da acusação, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator